Tribunal: TJSP
Processo: 1011362-22.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão. Rejeição. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.